Tribunal: TJPA
Processo: 0800602-19.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800602-19.2018.8.14.0015

APELANTE: MARIA DO SOCORRO FELIPPE ASSUNCAO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. REGULARIDADE FORMAL DO PAD. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria do Socorro Felippe Assunção contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato do Prefeito Municipal de Castanhal, do Secretário de Educação e do Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou em sua demissão por acúmulo ilegal de cargos públicos. A apelante alegou nulidades no PAD, notadamente decadência do poder de autotutela, violação ao contraditório e ampla defesa, e excesso de prazo para conclusão do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do direito da Administração Pública de instaurar o PAD; (ii) verificar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo indeferimento da prova testemunhal; (iii) estabelecer se o procedimento administrativo disciplinar observou a legalidade formal e o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito das decisões administrativas.

4.

O PAD respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a servidora foi assistida por advogado, teve ciência de todos os atos e apresentou defesa.

5.

A produção de prova testemunhal foi corretamente indeferida, pois irrelevante em se tratando de infração documentalmente comprovada.

6.

Não se verificou qualquer nulidade formal ou material no trâmite do PAD que justificasse sua anulação ou a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A análise judicial de Processo Administrativo Disciplinar se restringe à verificação da legalidade e da observância ao contraditório e ampla defesa, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. 2. A cumulação indevida de cargos públicos, devidamente comprovada por documentos, torna irrelevante a produção de prova testemunhal. 3. A ausência de demonstração de prejuízo ao exercício da defesa impede o reconhecimento de nulidade no PAD, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 25; NCPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 21.729/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.09.2015; TJPA, Ap Cív nº 12264237, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.12.2022; TJMG, MS nº 1.0000.19.156392-3/000, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 24.06.2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Maria do Socorro Felippe Assunção
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
EMANUEL CARLOS VELASCO AZEVEDO
e outros contra ato coator atribuído ao Prefeito Municipal de Castanhal, Secretário de Educação de Castanhal e Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar que a demitiu do serviço público municipal.

Na origem, a apelante alegou ser servidora pública ocupante dos cargos de Escrevente Datilográfico no Estado do Pará, desde 1991, e de Professor PEB I – Zona Rural no Município de Castanhal, desde 1997.

Asseverou que em 2017 o Município de Castanhal instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por acúmulo ilegal de cargos públicos que culminou na sua demissão.

O Juízo de 1º Grau denegou a segurança, nos seguintes termos
:

“(...)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA requerida pela impetrante MARIA DO SOCORRO FELIPPE ASSUNÇÃO.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do NCPC.

Em razão das Súmulas 512 do STF, e 105 do STJ, bem como do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, deixo de condenar a parte impetrante em honorários advocatícios.”

Em suas razões recursais, Maria do Socorro Felippe Assunção alega que a sentença padece de
error in judicando
, uma vez que estaria caracterizada a decadência do poder de autotutela da administração pública municipal.

Argumenta que o PAD violou os seus direitos fundamentais ao contraditório e ampla defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal.

Sustenta a caracterização de excesso de prazo para a conclusão do PAD.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para conceder a segurança.

O Município de Castanhal apresentou contrarrazões (ID 11611870).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 13267933).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre ressaltar que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, isto é, da prova dos vícios que nulificaram o procedimento impugnado.

No caso em apreço, a apelante não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, isto é, a nulidade do PAD.

A jurisprudência do STJ é firme na linha de que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE DA LEGALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação de reintegração ao cargo público, condenando a parte autora em custas e honorários fixados em R$2.000,00 (dois mil reais); 2- A sentença, embora sucinta, está fundamentada, discorrendo sobre os fatos controvertidos, afastando a nulidade suposta e concluindo pelo correto procedimento adotado pela Comissão Processante, sem adentrar no mérito administrativo; 3- Ao Poder Judiciário, é vedado proceder a análise do mérito administrativo, restringindo-se o seu exame aos aspectos da legalidade do PAD. A ausência de comprovação dos fatos investigados é voltada para a apreciação das provas pela Comissão Processante, o que não é matéria pertinente ao exame formal do procedimento, a que se deve ater este julgamento. Cabe à Administração Pública ponderar sobre as provas produzidas e aplicar a penalidade adequada, no exercício do seu poder disciplinar; 4- A prescrição administrativa, conforme estabelece o art. 198, inciso I e § 1º da Lei 5.810/94, se dá em 5 (cinco) anos após o marco inicial que é a descoberta dos fatos que justificariam a sanção; 5- O efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública, porquanto ser indisponível o direito tutelado; não se podendo admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela parte autora sejam verdadeiros; 6- Não constatada irregularidade que macule de ilegalidade o PAD que, em observância do arts. 204 a 228 do RJU (Lei Estadual nº 5.810/94), se desenvolveu, corretamente, pelas fases de instauração, com a devida publicação do ato; inquérito administrativo, com instrução, defesa e relatório; e o julgamento, com aplicação de pena de demissão por abandono de cargo, nos termos do art. 190, II da mesma lei; 7- Custas e honorários devidos pela parte autora, com suspensão da exigibilidade em virtude da justiça gratuita concedida; 8- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (12264237, 12264237, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2022-12-19). [Grifamos].

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ANÁLISE DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios. Jurisprudência do STJ. 2. No presente caso, o impetrante não foi intimado para a audiência de oitiva de testemunhas, o que o impossibilitou de exercer os direitos de acusado, assessorado por advogado, de realizar perguntas, contraditar testemunhas e consignar esclarecimentos sobre os fatos que o denunciam. Assim, evidencia-se a violação à ampla defesa e ao contraditório. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade, para reformar a sentença e conceder parcialmente a segurança, declarando a nulidade do processo administrativo disciplinar movido contra o impetrante a partir do ato de oitiva de testemunhas sem a sua devida intimação. (2020.01753543-

No que diz respeito a regularidade formal do Processo Administrativo Disciplinar, é possível constatar que transcorreu de acordo com as normas vigentes, na medida em que a processada foi assistida por advogado, intimada de todos os atos, apresentou defesa escrita, prestou depoimento e foram ouvidas as testemunhas por ela arroladas.

Desta forma, pretende a apelante rediscutir o juízo de valor da Comissão Processante, no sentido de apresentar elementos posteriores que não modificam a conclusão da Administração Pública.

Neste sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADO DO ESTADO DE MINAS GEARIS - ARTIGO 90 DA CEMG - DIREITO ADMINISTRATIVO - MILITAR - CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO - DELITO PRATICADO EM FACE DE MENOR - PROCESSO ADMINISTRATRIVO DISCIPLINAR - PERDA DA PATENTE - DEMISSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - IRREGULARIDADES - INEXISTÊNCIA - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. [...] Não há falar em nulidade no processo administrativo disciplinar, sem a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa, em atendimento ao princípio pas de nullité sans grief, considerando que o acusado teve ciência de todos os atos do processo e oportunidade de se manifestar acerca deles, atendidos os princípios do contraditório e ampla defesa, o que afasta o alegado direito líquido e certo. A análise das provas carreadas no Processo Administrativo constitui mérito administrativo, portanto, impossível de ser reapreciado pelo Poder Judiciário. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.19.156392-3/000, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 24/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021

Outrossim, o indeferimento da prova testemunhal pela Comissão Processante se revela correto, não havendo que se falar em violação do direito à ampla defesa da apelante, sobretudo porque em se tratando de cumulação indevida de cargos, provada documentalmente, a produção do referido meio de prova é irrelevante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025